Tribunal: TJMT
Processo: 1012663-17.2019.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012663-17.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OFFESTETICA CUPONS DE DESCONTO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 31.765.031/0001-67 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), NATHALIA RIBEIRO MACHADO - CPF: 014.486.811-38 (RECORRENTE), GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (RECORRIDO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS GRÁFICOS. ENTREGA DE PRODUTO COM VÍCIO DE QUALIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a Recorrente ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais e R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.2. Comprovada a presença do vício de qualidade, ao consumidor abrem-se alternativas legais, dentre as quais a indenização por perdas e danos é adequada para o caso, razão pela qual a condenação ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida.3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. Aplicação de multa por litigância de má-fé, inexistência de situações que eventualmente caracterizariam deslealdade processual por parte da Recorrente, incabível o enquadramento da litigância de má-fé, conforme dispõe os arts. 80 e 81 do CPC.5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos vertidos na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de Tutela de Urgência, fundada na falha de prestação de serviços e vício de produtos de confecção de materiais gráficos, contratados para subsidiar evento comercial.

A sentença proferida rejeitou a tese preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois entendeu que as provas produzidas nos autos são suficientes para apreciar o caso, julgando o mérito parcialmente procedente, para condenar a parte Recorrente ao pagamento de:

“a) R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do vencimento (09/05/2019 - ID 25145298); e

b) R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (21/11/2019, ID 26344950) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp 703055/RS).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
” (ID. 68162076).

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial, ante a necessidade de produção de perícia dos materiais gráficos.

No mérito, em síntese, aduz ausência de falha na entrega do produto e a inocorrência de danos materiais e morais.

Ao final, requereu: i) o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, frente a complexidade da causa que reclama perícia técnica nos materiais confeccionados; ii) subsidiariamente, a reforma da sentença para reconhecer a inexistência atraso na entrega dos materiais gráficos por culpa da Recorrente e por falha na prestação de serviços, julgando improcedentes os pedidos iniciais e; iv) alternativamente, o dever de indenizar não deverá ultrapassar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) (Id. 68162083).

As Recorridas apresentaram contrarrazões no ID. 68162089, postulando a manutenção da sentença e a condenação da Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

A parte Recorrente alega a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, defendendo a necessidade de produção de prova pericial nos materiais gráficos confeccionados, a fim de demonstrar a ausência de defeito.

Informa que na sentença, ficou consignada, equivocadamente, a desnecessidade da produção de prova pericial “grafotécnica”, quando, na verdade, solicitou “perícia nos blocos adquiridos”, defendendo a necessidade deste tipo de prova, a fim de verificar se a origem do descolamento das folhas, alegado na inicial, foi ocasionado pela falha na fabricação dos produtos.

Pois bem. Com arrimo no art. 5º, da Lei 9.099/1995, constata-se a desnecessidade de realizar-se prova pericial, na medida em que se afiguram dispensáveis os conhecimentos técnicos específicos para o deslinde da questão.

A propósito, salienta-se que cabe ao Magistrado dirigir o processo e determinar as provas a serem produzidas e ceifar aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias.

Nesse sentido, Hélio Martins Costa leciona que:

Cabe salientar que a prova tem por destinatário o Juiz da causa, de forma a propiciar-lhe a formação de sua convicção. É neste aspecto, e na condição de dirigente do processo, que erige o poder do Juiz de limitar e excluir as provas consideradas manifestamente excessivas, impertinentes ou protelatórias.
(in Lei dos Juizados Especiais Cíveis anotada e sua interpretação jurisprudencial. 2. ed. Belo Horizonte: Livraria Del Rey Editora, 2000. p. 123)

Sobre a questão da necessidade e cabimento de prova pericial confiram-se as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“ (...) o seu deferimento deve ser reservado somente para as hipóteses em que se faça indispensável contar com o auxílio de um expert. Existem limitações legais e lógicas à produção da prova pericial.

/...Aduz o art. 464, § 1º, /I, do Novo CPC que a prova pericial não será produzida quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico212. O objetivo da norma é determinar a dispensa da prova pericial sempre que o esclarecimento e compreensão dos fatos exijam tão somente um conhecimento comum à pessoa de cultura média. Deve o juiz se valer das regras de experiência técnica (art. 375 do CPC)”
(Manual De Direito Processual Civil, Volume Único –10.ed., Editora Juspodivm, 2018)

Assim, para o cabimento e necessidade de prova técnica, mister que se demonstre que o fato que se pretende provar demanda conhecimento técnico ou científico.

No caso em análise, os documentos e provas constantes nos autos são suficientes ao deslinde da causa e não prescindem de conhecimento técnico para se atestar a existência de defeito nos produtos encomendados, o que pode ser constatado pela simples análise dos vídeos, fotos, áudios e
prints
das conversas estabelecidas perante o aplicativo WhatsApp entre as partes, motivo pelo qual REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Trata-se, na origem, de ação de reclamação cível, cuja causa de pedir é lastreada em falha na prestação de serviços e entrega de produtos gráficos com defeito de qualidade.

Nesse contexto, o cerne do recurso consiste em analisar se houve irregularidade na produção e entrega do produto pela Recorrente; e se a situação envereda na seara dos danos morais e materiais.

Não obstante a empresa Recorrente alegue que não houve qualquer falha na entrega do produto gráfico, especialmente, porque a representante da empresa Recorrida assinou o recibo de entrega na data aprazada, ou seja em 09/07/2019, contendo a afirmação que os produtos se encontravam em perfeito estado e qualidade, as provas carreadas no feito, a exemplo os vídeos, fotos, áudios e
prints
das conversas estabelecidas perante o aplicativo WhatsApp entre as partes atestam a existência de defeito nos produtos.

Ademais, restou devidamente comprovado nos autos que houve a devolução do material gráfico para a Recorrente, por algumas vezes, sem sucesso para sanar os defeitos, conforme toda a documentação juntada, especialmente, os áudios, os vídeos e os
prints
das conversas por aplicativo, os quais não foram impugnados de forma específica pela Recorrente.

Nos diálogos juntados aos autos, verifica-se que, especialmente, nas datas de30 de julho de 2019, 26 de agosto de 2019 e 07 de outubro 2019, a Recorrida buscou solucionar os defeitos, que além dos problemas de descolamento das folhas, começaram a apresentar outros defeitos, a exemplo, a ausência de numeração e páginas cortadas.

Os defeitos dos produtos são evidentes, o que, por si só, dispensa a produção de prova pericial, inclusive, a Recorrida juntou o recibo de entrega da reimpressão do produto, datado em 24/10/2019 (id. 68162066), é possível constatar que a recorrida, buscou a solução perante a Recorrente por diversas

E, malgrado a Recorrente assevere a inexistência de falha na prestação de serviços, não impugnou as provas fartas produzidas pela parte autora, ao contrário, em sede de contestação, cita às aludidas provas para comprovar que refez o serviço por mera liberalidade, sustentando que o recibo assinado, informando que o produto estava em perfeito estado e qualidade, a isentava de qualquer responsabilidade, o que não procede legalmente.

Isso porque, o fato de ter a autora assinado o recibo de entrega, atestando as perfeitas condições do produto, em nada altera as conclusões a que se chega a respeito do defeito do produto, visto que tal documento é formulário padrão, comumente assinado na entrega do produto sem uma aprofundada vistoria do mesmo, sendo prática costumeira apresentada ao consumidor como condição para recebimento do produto.

Aliás, no presente caso deve-se aplicar as regras do Código do Consumidor, em que pese tratar-se de relação comercial entre empresas, considerando que é patente a hipossuficiência e vulnerabilidade da pessoa jurídica, Offestetica Cupons de Desconto, empresa individual e ora Recorrida, às práticas comerciais que lhe são impostas.

É evidente que a Recorrida/Autora fez contrato de adesão, verbal, nos moldes e práticas impostas pelo mercado atual. Nesse ponto, totalmente caracterizada a sua vulnerabilidade. De igual modo, repito, verifica-se sua hipossuficiência, pois toda a contratação do serviço gráfico se dá obedecendo aos comandos do fornecedor, ficando difícil fazer prova documental do que está contratando, percebendo-se também a hipossuficiência técnica.

Necessário, então, utilizar-se mecanismos para equilibrar a relação entre as partes, adotando-se a Teoria Finalista
Mitigada
, tal como o Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO - INDENIZAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - ARTIGOS 165, 458 E 535, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO - REEXAME DE PROVAS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR - TEORIA FINALISTA
MITIGADA
.

(...)

4
.- A jurisprudência desta Corte tem
mitigado
a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou
jurídica
), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade.
Precedentes. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 402.817/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

Nosso Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem mitigado a Teoria Finalista:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
. TEORIA
FINALISTA
MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA
DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A corte do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou
jurídica
), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.
In casu
, percebe-se pelo panorama fático e dos fatos incontroversos fixados ao longo do processo, que a Recorrida encontra-se em situação de vulnerabilidade fática e socioeconômica, o que a coloca em pé de desigualdade frente à prestadora de serviço, ora Recorrente. Destarte, a despeito de a Recorrida não se enquadrar na condição de
consumidora
final, não há como se ignorar a sua vulnerabilidade no caso concreto, o que atrai a incidência do CDC a presente relação de consumo.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor
atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao
consumidor
.

3. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

4. Diante da negativa da Recorrida em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, no entanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a regularidade do débito em questão na fase instrutória.

5. Analisar os documentos colacionados as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

6. Apenas a título argumentativo, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do NCPC, tendo em vista que a empresa Recorrente poderia e deveria tê-lo trazido na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.

7. Consoante entendimento jurisprudencial pátrio o dano moral, decorrente de inscrição indevida, se revela na modalidade
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado à Recorrida.

8. Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença mantida por seus próprios e
jurídicos
fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. No que se refere ao
quantum
a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, algumas considerações merecem ser tecidas.
In casu
, verifica-se que o valor da condenação é irrisório, tendo sido atribuído o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo cabível, portanto, a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

12. Neste contexto, ainda que os honorários fossem fixados no patamar máximo de 20% (vinte pontos percentuais) sobre o valor da condenação (R$ 3.000,00), a condenação importaria em R$ 600,00 (oitocentos reais), o que evidentemente é incompatível com a atividade desempenhada pelo advogado da parte contrária.

13. Em casos tais, não está o julgador adstrito aos parâmetros do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, devendo os honorários ser arbitrado com base em parâmetros de equidade, nos termos do § 8.º do art. 85 do Código de Processo Civil.

14. Destarte, em juízo de equidade, condeno o Recorrente
NATURA COSMETICOS S/A
ao pagamento dos honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 2.º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

(N.U 1001576-20.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 28/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CONCEITO DE
CONSUMIDOR
- IRRELEVÂNCIA - FLEXIBILIDADE DA NORMA - VULNERABILIDADE DA PARTE HIPOSSUFICIENTE - TEORIA
FINALISTA
- MITIGAÇÃO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Recurso conhecido e desprovido. Atento ao posicionamento consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem
mitigado
os rigores da teoria
finalista
, possível se apresenta a incidência do Código de Defesa do
Consumidor
, preceito de ordem pública e interesse social, nas hipóteses em que a parte autora, pessoa física ou
jurídica
, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou do
serviço
, se apresenta em manifesta situação de vulnerabilidade. No caso, comprovada a condição de hipossuficiência técnica,
jurídica
ou econômica da pessoa física, autora da ação de cobrança de valores materiais e morais, mantém-se a decisão de primeiro grau de jurisdição que determina a aplicação do CDC, em todos os sentidos e, em especial, no que tange a inversão do ônus da prova
(N.U 0015513-69.2016.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016)

No caso dos autos, restou evidente o defeito do produto, o que atrai a responsabilidade da Recorrente por eventual dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa.

Com efeito, o fornecedor é responsável pelo produto que apresenta vício de qualidade, que torna impossível a sua adequada utilização, (artigo 18 do CDC), devendo reparar os danos, nos termos do art. 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Comprovada a presença do vício de qualidade, ao consumidor abrem-se alternativas legais, dentre as quais a indenização por perdas e danos é adequada para o caso, razão pela qual a condenação ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida.

Em relação aos danos morais, dada a representatividade do evento comercial “Inovei”, ocasião em que o produto seria apresentado, não há dúvida de que o vício de qualidade do material gráfico provoca dano moral passível de compensação pecuniária, à luz do que prescrevem os artigos 12, 186 e 389 do Código Civil e do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se, neste ponto, ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai automaticamente, quando verificada a conduta da Recorrente em fornecer produto para o evento, com defeito, o que é presumível o dano moral da Recorrida, que teve sua credibilidade afetada, por não atender as expectativas de entrega do produto aos participantes do evento, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Em relação ao pedido de redução do valor da indenização por danos morais, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença, a priori, não se mostra adequada ao caso concreto, estando em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois, a meu ver, esse valor deveria ser majorado para compensar a Recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido e, também, como medida de caráter pedagógico, entretanto, diante da impossibilidade da reformatio in pejus, mantenho o valor da condenação firmada em primeiro grau.

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, aviado pelas Recorridas, em sede de contrarrazões, não merece guarida. O simples manejo de Recurso Inominado não configura a
litigância
de
má-fé
, ante à incidência do princípio do duplo grau de jurisdição, bem como tal prerrogativa constitui uma faculdade do litigante, a qual fora legalmente exercida. Portanto, diante da inexistência de situações que eventualmente caracterizariam deslealdade processual, é incabível o enquadramento da litigância de má-fé, conforme dispõe os arts. 80 e 81 do CPC.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO DO RECURSO
, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a condenação da parte Recorrente, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021